Tribunal: TJSP
Processo: 1606840-06.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Multas de Trânsito – Exercícios de 2014 a 2016 – Extinção da execução nos termos do artigo 485, inciso III do CPC – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Aplicação do art. 34 da LEF – Recurso não conhecido.